Tribunal: CARF
Processo: 10480.725384/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA.
É lícito à autoridade fiscal valer-se de informações colhidas e das conclusões produzidas em outros procedimentos fiscais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer e sejam levadas ao conhecimento do sujeito passivo dando-lhe oportunidade para sobre elas se manifestar.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/10/2011
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
Está sujeito ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que efetuar transferências de participações societárias, para pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, com valores superiores aos constantes da Declaração de Bens.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O valor de alienação das participações societárias para fins de apuração do ganho de capital deve ser comprovado por documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725384/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE THEODOZIO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA.
É lícito à autoridade fiscal valer-se de informações colhidas e das conclusões
produzidas em outros procedimentos fiscais para efeito de lançamento, desde
que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer e
sejam levadas ao conhecimento do sujeito passivo dando-lhe oportunidade para
sobre elas se manifestar.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/10/2011
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725384/2016-41
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Está sujeito ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que efetuar
transferências de participações societárias, para pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, com valores superiores aos constantes da Declaração
de Bens.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O valor de alienação das participações societárias para fins de apuração do
ganho de capital deve ser comprovado por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Thiago
Álvares Feital (Suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Por ter se declarado impedido, não participou do julgamento o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que foi substituído pelo Conselheiro Suplente Thiago
Álvares Feital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 16-77.210, da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório da decisão de primeira instância, que bem retrata as
ocorrências até aquela decisão:
O contribuinte acima identificado foi autuado e notificado a recolher o crédito
tributário, no valor de R$ 4.907.957,11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, multa e acréscimos legais.
DA AUTUAÇÃO
Foi lavrado, em 21/06/2016, auto de infração de IRPF (fls. 02 a 04), onde foi apurada
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de ações/quotas não
negociadas em bolsa de valores, cujo enquadramento legal encontra-se à fl. 04.
Termo de Verificação Fiscal (fls. 05 a 24) constata, em síntese, o seguinte:
A motivação da fiscalização está no fato do sujeito passivo não ter informado em sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF), por meio do respectivo demonstrativo, o ganho
de capital proveniente do pagamento de subscrição de cotas de uma sociedade
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

empresária com cotas que o sócio subscritor possui em outras sociedades empresárias
(transferências de cotas de sociedades empresárias para outra), pois a avaliação das
cotas é superior à constante na declaração de bens do sujeito passivo em questão, e que
tal lucro enquadra-se na definição legal de renda e proventos de qualquer natureza.
Toda a produção de provas sobre a matéria tributável foi realizada através de trabalhos
desenvolvidos internamente por uma outra ação fiscal, tendo por base os seguintes
documentos:
- Instrumento Particular de Constituição da Sociedade Limitada Denominada ATP
Participações Ltda., de 31 de outubro de 2011, com sede na Rua Alfredo Fernandes, n°
115, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52060-320, inscrita junto ao Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CPNJ): 14.725.396/0001-49, protocolado na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco (Jucepe) sob o número 11/232856-3, cujo processo foi deferido
e cadastrado em 28 de novembro de 2011;
- Instrumento Particular de Trigésima Primeira Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Sociedade Limitada Denominada ATP Engenharia Ltda., CNPJ:
35.467.604/0001-27, de 19 de dezembro de 2011, protocolado na Jucepe sob o número
11/250685-2, cujo processo foi deferido e cadastrado em 30 de dezembro de 2011;
- Instrumento Particular de Décima Alteração e Consolidação do Contrato Social da
Sociedade Limitada Denominada ATP Gerenciamento de Projetos Ltda., CNPJ:
40.812.851/0001-53, de 19 de dezembro de 2011, protocolado na Jucepe sob o número
11/250683-6, cujo processo foi deferido e cadastrado em 10 de janeiro de 2012;
- Instrumento Particular de Décima Sétima Alteração e Consolidação do Contrato Social
da Sociedade Limitada Denominada Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo Ltda.,
CNPJ: 86.977.675/0001-00, de 19 de dezembro de 2011, protocolado na Jucepe sob o
número 11/250679-8, cujo processo foi deferido e cadastrado em 17 de janeiro de 2012;
- Instrumento Particular de Rerratificação do Contrato de Constituição da Sociedade
Limitada Denominada ATP Participações Ltda., de 2 de maio de 2014, protocolado na
Jucepe sob o número 14/937914-5, cujo processo foi deferido e cadastrado em 23 de
maio de 2014.
O fato gerador da obrigação principal diz respeito ao ganho de capital obtido na
transferência à sociedade empresária denominada ATP Participações Ltda., decorrente
de sua constituição, as participações societárias nas sociedades ATP Gerenciamento de
Projetos Ltda., ATP Engenharia Ltda. e Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo
Ltda., ou seja, trata-se do pagamento de subscrição de cotas daquela com cotas que o
sócio subscritor possui nestas sociedades, ou melhor, da integralização do capital de
uma com cotas de outras sociedades, cujas cotas são de titularidade do sujeito passivo
em questão, tudo conforme o “Instrumento Particular de Constituição da Sociedade
Limitada Denominada ATP Participações Ltda.”
Portanto, quanto à apuração do ganho de capital, os lucros apurados nas transferências a
pessoa jurídica ATP Participações Ltda., a título de integralização de capital, das
participações societárias (cotas) das pessoas jurídicas ATP Gerenciamento de Projetos
Ltda., ATP Engenharia Ltda. e Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo Ltda., cujo
titular do direito das cotas é o sujeito passivo em questão, pelo valor atribuível de
acordo com o Laudo de Avaliação Patrimonial específico, cujos valores são bastante
superiores aos constantes da Declaração de Bens e Direitos, a diferença a maior é
considerada ganho de capital.
A apuração do lucro tributável dá-se pela diferença positiva entre o valor de alienação
(transferência) e o custo de aquisição das participações societárias de cada capital das
sociedades empresárias.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Para se apurar o valor de alienação, foram considerados os subitens “i”, “ii” e “iii” do
item “b” da cláusula quarta do “Instrumento Particular de Constituição da Sociedade
Limitada Denominada ATP Participações Ltda.”:
b) o sócio JOSÉ THEODÓZIO NETTO subscreve 34.792.891 (trinta e quatro
milhões, setecentos e noventa e duas mil, oitocentos e noventa e uma) cotas
sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo a sua
participação no capital social o valor de R$ 34.762.891,00 (trinta e quatro
milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais), as
quais são integralizadas, neste ato, através da incorporação ao patrimônio da
SOCIEDADE de:
(i) 3.333.000 (três milhões, trezentas e trinta e três mil) cotas sociais que
detém no capital social da ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA.,
no valor de R$ 16.221.631,00 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e um mil,
seiscentos e trinta e um reais), que os sócios atribuem às referidas quotas
tendo como referência o seu valor patrimonial contábil, em 30/09/2011,
conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico, o qual foi expressamente
aceito por todos os sócios, para todos os efeitos de direito;
(ii) 16.416.666 (dezesseis milhões, quatrocentas e dezesseis mil, seiscentas e
sessenta e seis) cotas sociais que detém no capital social da ATP
ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 18.280.028,00 (dezoito milhões,
duzentos e oitenta mil e vinte e oito reais), que os sócios atribuem às referidas
quotas tendo como referência o seu valor patrimonial contábil, em 20/10/2011,
conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico, o qual foi expressamente
aceito por todos os sócios, para todos os efeitos de direito;
(iii) 233.000 (duzentas e trinta e três mil) cotas sociais que detém no capital
social da CUNHA LANFERMANN ENGENHARIA E URBANISMO LTDA. –
EPP, no valor de R$ 261.232,00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e
trinta e dois reais), que os sócios atribuem às referidas quotas tendo como
referência o seu valor patrimonial contábil, em 30/09/2011, conforme Laudo
de Avaliação Patrimonial específico, o qual foi expressamente aceito por todos
os sócios, para todos os efeitos de direito; e (...)”
A partir da força desses itens, o sujeito passivo transferiu suas cotas, a fim de
integralizar o capital subscrito da sociedade empresária ATP Participações Ltda., por
um valor total igual a R$ 34.762.891,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e
dois mil, oitocentos e noventa e um reais).
Por outro lado, para se apurar o custo de aquisição, devemos nos socorrer a alguns itens
da Declaração de Bens e Direitos que compõe a Declaração de Rendimentos do sujeito
passivo, bem como dos contratos de alteração das sociedades empresárias que cederam
as cotas, respectivamente.
Referindo-se à sociedade empresária ATP Gerenciamento de Projetos Ltda.:
“3.330.000 quotas da sociedade ATP Gerenciamento de Projetos Ltda., CNPJ:
40.812.851/0001-53, permutadas, sem torna, por quotas da ATP Participações
Ltda., CNPJ: 14.725.396/0001-49, 105 – Brasil. Situação em 31/12/2010: R$
3.330.000,00.
Cláusula quinta — O sócio José Theodózio Netto, que é titular de 3.330.000
(três milhões, trezentas e trinta mil) cotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizadas, totalizando a sua participação
no capital social o valor de R$ 3.330.000,00 (três milhões, trezentos e trinta
mil reais), transfere, neste ato, a totalidade das suas quotas à nova sócia ATP
Participações Ltda., em conformidade com o Instrumento Particular de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Constituição da referida sociedade, pelo qual lhe conferiu ditas quotas sociais,
por seu respectivo valor patrimonial, avaliado em R$ 16.221.631,00 (dezesseis
milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e um reais), conforme
Laudo de Avaliação Patrimonial específico levantado em 30/09/2011.”
Agora, referindo-se à sociedade empresária ATP Engenharia Ltda.:
“4.925 quotas da sociedade ATP Engenharia Ltda., CNPJ: 35.467.604/0001-
27, permutadas, sem torna, por quotas da ATP Participações Ltda., CNPJ:
14.725.396/0001-49, 105 – Brasil.
Cláusula quinta — O sócio José Theodózio Netto, que é titular de 16.416.666
(dezesseis milhões, quatrocentas e dezesseis mil, seiscentas e sessenta e seis)
cotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizadas, totalizando a sua participação no capital social o valor de R$
16.416.666,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e
sessenta e seis reais), transfere, neste ato, a totalidade das suas quotas à nova
sócia ATP Participações Ltda., em conformidade com o Instrumento
Particular de Constituição da referida sociedade, pelo qual lhe conferiu ditas
quotas sociais, por seu respectivo valor patrimonial, avaliado em R$
18.280.029,00 (dezoito milhões, duzentos e oitenta mil, vinte e nove reais),
conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico levantado em
20/10/2011.”
Por último, referindo-se à sociedade empresária Cunha Lanfermann Engenharia e
Urbanismo Ltda.:
“233.000 quotas da sociedade Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo
Ltda., CNPJ: 86.977.675/0001-00, permutadas, sem torna, por quotas da ATP
Participações Ltda., CNPJ: 14.725.396/0001-49, 105 – Brasil.
Cláusula terceira — O sócio José Theodózio Netto, que é titular de 233.000
(duzentas e trinta e três mil) cotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalmente integralizadas, totalizando a sua participação no
capital social o valor de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais),
transfere, neste ato, a totalidade das suas quotas à nova sócia ATP
Participações Ltda., em conformidade com o Instrumento Particular de
Constituição da referida sociedade, pelo qual lhe conferiu ditas quotas sociais,
por seu respectivo valor patrimonial, avaliado em R$ 261.232,00 (duzentos e
sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais), conforme Laudo de
Avaliação Patrimonial específico levantado em 30/09/2011.”
Logo, o valor do custo de aquisição das participações societárias submetidas à alienação
é igual a R$ 1,00 (um real) cada.
Concluindo, o sujeito passivo obteve um lucro na alienação das participações societárias
em questão igual a R$ 12.891.631,00 (doze milhões, oitocentos e noventa e um mil,
seiscentos e trinta e um reais), R$ 1.863.363,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e três
mil, trezentos e sessenta e três reais) e R$ 28.232,00 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e
dois reais), perfazendo um total de R$ 14.783.226,00 (quatorze milhões, setecentos e
oitenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais).
Tanto isso é verdade que, o sujeito passivo ao dar a baixa das participações societárias
na respectiva Declaração de Rendimentos, implica reconhecer a efetividade da
negociação.
Após a análise dos documentos obtidos pela fiscalização, da Declaração de Ajuste
Anual e das consultas efetuadas nos sistemas internos da RFB, foi constatada a seguinte
infração à legislação do IRPF:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Está sujeita ao pagamento do IRPF, à alíquota de 15% (quinze por cento), a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza e que o imposto será devido, mensalmente, à medida que os ganhos de capital
forem percebidos (Lei no 7.713/88, art. 2o e 3o, § 2o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 21; combinado com o art. 117 do RIR/99).
O valor dos bens e direitos que deixaram de fazer parte do patrimônio no decorrer do
ano-calendário (2011) deve ser informado apenas na coluna “ano anterior”, devendo ser
informado na coluna “discriminação” o nome e CPF ou CNPJ do adquirente, data e
valor de alienação.
Com base na legislação e pelos motivos expostos, foi oferecida à tributação, de ofício, o
lucro obtido na alienação da participação societária ora verificado pela fiscalização, bem
como omitido pelo sujeito passivo e, por conseguinte, apurado o correspondente
imposto juntamente com a aplicação da multa qualificada de 75% (setenta e cinco por
cento), prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Em 25/07/2016 a interessada apresentou impugnação (fls. 106 a 122), alegando, em
síntese, que:
- mediante defesa provará que: sequer participou ou foi intimado do procedimento de
fiscalização; não auferiu ganho de capital com a integralização das ações; os lucros
autorizados e não pagos constituem crédito do Contribuinte, que serviram para
integralização de parte do capital social de outra sociedade; todo o crédito de dividendos
detido contra as sociedades citadas nos autos de infração foram declarados ao Fisco; e a
rerratificação de ato societário é uma mudança de critério jurídico oponível aos
signatários e a terceiros, desde que registrado em Junta Comercial, como aqui ocorreu;
- o “Grupo ATP” surgiu em 1991, a partir da “ATP Engenharia”, sociedade que se
dedica ao desenvolvimento de projetos, apoio e gerenciamento na execução de obras
com foco em infraestrutura e na integração de soluções de engenharia;
- as operações do “Grupo ATP” incluem diversas empresas que exploram os segmentos
de infraestrutura de transportes, empreendimentos imobiliários, soluções tecnológicas,
transporte urbano, limpeza urbana, engenharia e energia;
- o Grupo sempre atuou em estrita observância à legislação fiscal, tanto é assim que, em
mais de 20 anos de atuação, jamais foi parte em ação de execução fiscal;
- como forma de otimizar a gestão e a governança das diversas sociedades que
compõem o “Grupo ATP”, seus sócios deliberaram, no passado, pela transferência das
participações detidas diretamente pelas pessoas físicas para uma sociedade do tipo
holding, que controlaria as demais empresas;
- a transferência das participações nas sociedades operacionais detidas pelas pessoas
físicas para a holding ATP PARTICIPAÇÕES LTDA. não almejou obter nenhuma
vantagem tributária: a mudança não representou qualquer ganho oculto, não criou ágio
interno, não permitiu a saída de sócios com cisão seletiva de ativos, nem ingresso de
novos sócios, tanto é assim que até a presente data, os sócios fundadores continuam
sendo os únicos sócios da ATP PARTICIPAÇÕES LTDA;
- tais operações representaram genuíno e verdadeiro processo de reorganização
societária em que os sócios pessoas físicas transferiram suas participações das
sociedades operacionais para a holding;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

- no presente caso, previamente à constituição da holding ATP Participações Ltda., os
sócios, que representavam a totalidade do capital social da empresa ATP Gerenciamento
de Projetos Ltda., reuniram-se e deliberaram, por unanimidade, distribuir os lucros da
sociedade, nos valores indicado na Ata de Reunião de Sócios realizada em 21/10/2011;
- por meio do balanço intermediário e da ata de distribuição de lucros, os sócios,
respeitando as regras legais e contábeis, determinaram a distribuição dos lucros para si,
constituindo, a partir daquele momento, crédito em igual valor em favor do Impugnante;
- a partir da deliberação para distribuição dos lucros, o montante deixou de fazer parte
do patrimônio da empresa e passou a compor o patrimônio dos sócios, que se tornaram
credores da ATP Gerenciamento, sendo importante destacar que os contribuintes
fizeram constar em suas declarações de ajuste anual o crédito de tais lucros;
- para constituir a ATP PARTICIPAÇÕES LTDA., em 31/10/2011, o Impugnante
decidiu integralizar as quotas representativas do Capital Social dessa nova pessoa
jurídica, com os respectivos os “Créditos de Dividendos Apurados, Declarados e Não
Pagos” pela ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., CNPJ/MF
40.812.851/0001-53, no valor de R$ 13.242.658,00 (treze milhões, duzentos e quarenta
e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais);
- esses créditos, somados ao valor nominal das quotas indicadas acima (transferidas,
assim, por seu valor de custo, sem ganho de capital para o Contribuinte), totalizaram o
valor de R$ 33.252.324,00 (trinta e três milhões duzentos e cinquenta e dois mil
trezentos e vinte quatro reais), que representa o total integralizado pelo contribuinte,
que, por sua vez, somados às 1.541.689 (um milhão quinhentas e quarenta e uma mil
seiscentas e oitenta e nove) quotas que se encontram não integralizadas, totalizam a
subscrição do contribuinte de 34.792.891 quotas;
- na reorganização societária em questão, assim, decidiu-se por ceder, à holding, o
crédito dos dividendos apurados, declarados e não pagos. No auto de infração, no
entanto, a autoridade fiscal não comenta, nem faz referência, a diversos documentos
recebidos que tratavam dos dividendos não pagos, todos entregues voluntariamente no
processo administrativo, desde a fase de fiscalização;
- no tocante aos “Créditos de Dividendos Apurados, Declarados e Não Pagos”, ressalte-
se que, sendo lucros apurados pelas sociedades operacionais do “Grupo ATP”, se
tivessem sido pagos ao Impugnante, enquanto sócio da respectiva sociedade, não seriam
objeto de qualquer tributação. Inclusive, tais dividendos, isentos do imposto de renda,
poderiam ter sido utilizados para aumentar o capital das sociedades operacionais, cujo
reflexo seria aumentar o valor do custo de aquisição das participações detidas pelas
pessoas físicas nas sociedades operacionais, seja através do incremento do custo de
aquisição das cotas, ou do aumento do número de cotas;
- ocorre que, quando da Constituição da ATP PARTICIPAÇÕES LTDA., ocorrida em
31/10/2011, as quotas representativas do Capital Social dessa pessoa jurídica foram
integralizadas pelo Contribuinte;
- por um equivoco, assim, os atos societários que formalizaram as transferências das
participações societárias indicaram - antes da rerratificação - a transferência das quotas
por seu valor patrimonial (levantado em conta estudo elaborado anteriormente à
reorganização societária do grupo), ao invés de indicar o valor nominal (valor de custo)
das cotas, acrescido do crédito dos dividendos. Tal erro foi refletido na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física do Impugnante (assim como nas declarações de seus
sócios);
- em procedimento de revisão dos atos societários da ATP PARTICIPAÇÕES LTDA. e
das sociedades operacionais, verificou-se o equívoco na elaboração dos referidos atos, o
que demandou a respectiva e imprescindível correção para refletir a verdade material de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

tais operações, cuja motivação foi, como dito anteriormente, transferir as participações
societárias das pessoas físicas dos sócios para a holding;
- por conseguinte, após a realização dos ajustes dos atos societários para retificar os
erros referidos anteriormente, tornou-se também necessária a retificação da DIRPF do
Impugnante (e dos seus sócios), o que foi feito e realizado no momento oportuno, antes
de iniciado qualquer procedimento fiscal, detalhando a integralização do capital da ATP
PARTICIPAÇÕES LTDA;
- não houve intimação do Contribuinte para que ele apresentasse o valor dos bens
supostamente sobrevalorizados; simplesmente a acusação tomou por base informações e
documentos apresentados em outra ação fiscal (prova emprestada) de outra pessoa, que
não contém a Declaração de Ajuste anual do Contribuinte. Não foram pedidos
esclarecimentos ou documentos do autuado que aqui se defende;
- o Impugnante não foi informado do início do processo administrativo fiscal, não foi
intimado a apresentar documentos, não foi chamado a prestar esclarecimentos e está
sofrendo uma cobrança com base em elementos de outro processo administrativo de
outro contribuinte, em total desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa,
impõe-se, portanto, a nulidade do procedimento administrativo fiscal;
- quanto à impossibilidade de desconsideração da rerratificação dos atos societários
realizados, o contribuinte, utilizando-se dos procedimentos legais disponíveis, corrigiu
erro na formalização do negócio jurídico celebrado anteriormente, providência corretiva
que encontra amparo jurídico no disposto no art. 171 do Código Civil;
- nos negócios jurídicos, a vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato
negocial seja válido. Se a vontade não corresponder ao desejo do agente, o negócio
jurídico torna-se suscetível de anulação;
- no escopo de sanar uma nulidade no contrato os sócios firmaram o instrumento de
rerratificação, corrigindo o erro inicial, para fazer refletir a realidade de fato;
- no lançamento, a autoridade fiscal imputou ao Contribuinte uma suposta dissimulação
da ocorrência de fato gerador de ganho de capital, sem se desincumbir do ônus de
averiguar os fatos que precederam a correção dos atos;
- com base em juízo prévio e errado acerca da natureza dos atos societários praticados, a
autoridade fiscal desconsiderou indevidamente sua eficácia probante, assim como da
Declaração Retificadora apresentada, para exigir o imposto que é objeto do lançamento.
Para subsidiar tal procedimento invocou as norma dos arts. 116,117 e 118 do CTN;
- os comandos normativos invocados pela autoridade fiscal, notadamente o art. 116, II e
o art. 118 do CTN, são antagônicos entre si;
- o STJ tem mitigado a aplicação do art. 118 do CTN evitando o enriquecimento sem
causa do Estado, quando verificada a não ocorrência do fato gerador (benefício
econômico para o contribuinte), segundo a verdade material;
- Segundo a autoridade fiscal, o fato gerador do Imposto de Renda supostamente devido
pelo Contribuinte seria decorrente de ganho de capital verificado na integralização do
capital social de holding; o elemento temporal teria se verificado quando auferidos os
ganhos, nos termos do §2° do art. 117 do RIR/99;
- inexistindo situação jurídica apta a configurar ganho tributável e sendo, por isso,
inaplicável o disposto no art. 118 do CTN, afasta-se a presunção de ocorrência do fato
gerador do ganho de capital;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

- tendo ocorrido erro na formalização do negócio jurídico, deixando de indicar o crédito
de dividendos devidos ao Contribuinte e transferido à ATP PARTICIPAÇÕES LTDA,
cuja existência, em favor do Contribuinte, resta devidamente demonstrada, é legítima, e
necessária, a retificação do ato societário incorreto, quando manifesta a inexistência de
grandeza econômica apta a fazer incidir o Imposto de Renda.
Significa dizer: inexistente o suposto ganho de capital, se for mantida a exigência
tributária, o ônus tributário recairá, na verdade, sobre o patrimônio do Contribuinte (e
não sobre o suposto ganho de capital auferido), em clara ofensa ao princípio do não
confisco;
- é de ressaltar que o art. 1.154 do Código Civil estabelece que o ato sujeito a registro,
apos o cumprimento das respectivas formalidades, é oponível a terceiros;
- o art. 1o da Lei n° 8.934/94 (que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências), estabelece que, dentre outras
finalidades, “o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território
nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes
finalidades: I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos
jurídicos das empresai mercantis, submetidos a registro na forma desta lei”;
- os atos societários de rerratificação foram devidamente analisados pela autoridade do
registro de comércio e registrados, reconhecendo sua validade e legitimidade de seu
conteúdo;
- segundo a 2a Alteração do Contrato Social da empresa ATP Participações, o capital
social da sociedade foi subscrito e integralizado pelo Sr. JOSÉ THEODÓZIO NETTO
da seguinte maneira:
a) o sócio JOSÉ THEODÓZIO NETTO subscreveu 34.792.891 (trinta e quatro
milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentas e noventa e uma) quotas
sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo a sua
participação no capital social o valor de R$ 34.792.891,00 (trinta e quatro
milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e um reais), das
quais 1.541.689 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e
oitenta e nove) quotas, totalizando a importância de R$ 1.540.567,00 (um
milhão, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais), serão
integralizadas em dinheiro, moeda corrente e legal no país, em até 36 (trinta e
seis) meses, contados a partir de 02 de maio de 2014, e 33.252.324 (trinta e
três milhões, duzentas e cinquenta e duas mil, trezentas e vinte e quatro)
quotas foram integralizadas, através da incorporação ao patrimônio da
SOCIEDADE de:
(i) 3.330.000 (três milhões, trezentas e trinta mil) quotas sociais que detinha
no capital social da ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 40.812.851/0001-53, com sede na cidade do Recife,
Estado de Pernambuco, Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, n° 1867, 1o
andar, bairro do Prado, CEP: 50.830-000, registrada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco - JUCEPE sob o NIRE 26201642231, o que o fez por
seu valor de custo, no montante de R$ 3.330.000,00 (três milhões, trezentos e
trinta mil reais);
(ii) créditos que detinha perante a sociedade ATP GERENCIAMENTO DE
PROJETOS LTDA., acima qualificada, no valor de R$ 13.242.658,00 (treze
milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais),
originários de dividendos declarados pela referida sociedade em favor do
sócio JOSÉ THEODÓZIO NETTO;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

(iii) 16.416.667 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentas e
sessenta e sete) quotas sociais que detinha no capital social da ATP
ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.467.604/0001-27,
com sede na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Alfredo
Fernandes, n° 115, bairro de Casa Forte, CEP 52060-320, com seus atos
constitutivos registrados no 2o Registro de Títulos, Documentos e das Pessoas
Jurídicas – 2o RTD desta cidade do Recife/PE, em 21.02.1991, com suas 1a a
13a alterações igualmente arquivadas no 2o RTD, tendo sido o seu registro
transferido do 2o RTD para a Junta Comercial do Estado de Pernambuco -
JUCEPE, através do arquivamento da 14a Alteração da SOCIEDADE na
JUCEPE, sob o n° 6201435928, em 24/12/2003, tendo suas posteriores
alterações sido igualmente registradas perante a JUCEPE, o que o fez por seu
valor de custo, no montante de R$ 16.416.666,00 (dezesseis milhões,
quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais);
(iv) 233.000 (duzentas e trinta e três mil) quotas sociais que detinha no capital
social da CUNHA LANFERMANN ENGENHARIA E URBANISMO LTDA. -
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 86.977.675/0001-00, com sede na cidade
do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Irmã Maria David, n° 297, bairro
de Casa Forte, cidade do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52061-070, com
seu ato de constituição arquivado na JUCEB sob o NIRE 29.2.0142723-5, em
28/03/1994, tendo sido arquivada na Junta Comercial de Pernambuco –
JUCEPE sob o NIRE 26.2.0150640-0, o que o fez por seu valor de custo, no
montante de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais); e
(v) 30.000 (trinta mil) quotas sociais que detinha no capital social da
sociedade PSI - PLANEJAMENTO E SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., (...)
com seu ato de constituição arquivado na Junta Comercial de Pernambuco -
JUCEPE sob o NIRE 26.2.0191073-1, o que o fez por seu valor de custo, no
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
- pela análise dá rerratificação do contrato social da ATP Participações; da 2a alteração
do contrato social da empresa (alteração mais recente), e da certidão simplificada da
JUCEPE é possível verificar que o capital social da sociedade foi integralizado por meio
de cotas, utilizadas por seu custo de aquisição, bem como por meio da cessão de
créditos de titularidade dos sócios;
- parte do capital social, R$ 4.622.824,00 não está integralizado, ou seja ainda é uma
obrigação pendente dos sócios para com a sociedade;
- acaso a autoridade fiscal tivesse perquirido a motivação dos atos, verificaria que o
Contribuinte nada tinha a esconder, a operação de reorganização societária realizada não
trouxe qualquer benefício econômico ao Contribuinte. Inexistiu ganho de capital na
transferência das quotas para a ATP PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando-se os
dividendos cedidos, conjuntamente com as quotas, pelo Contribuinte, em integralização
das quotas subscritas na nova sociedade. Não se realizou nenhum artifício, tudo foi
ostentado ao Fisco, inclusive o saldo de dividendos não recebidos;
- o auto de infração está embasado em documentos sem eficácia, e que nunca
representaram a verdade dos fatos, tanto é assim que, até a presente data, ainda existem
cotas da ATP Participações subscritas e não integralizadas;
- de fato nunca correu acréscimo do patrimônio do contribuinte, não havendo o que se
falar, destarte, de fato gerado do imposto de renda;
- a autoridade fiscal partiu da premissa equivocada de que o Contribuinte teria por
objetivo dissimular a ocorrência de suposto fato gerador do Imposto de Renda;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

- no caso concreto, não havia materialidade tributável passível de dissimulação, uma vez
que os dividendos cedidos à holding eram isentos de imposto de renda;
- dividendos pertencentes aos sócios das sociedades operacionais, dentre eles o
Contribuinte, poderiam: (i) ter sido destinados à capitalização dessas sociedades (o que
aumentaria o custo das quotas cedidas, igualmente neutralizando qualquer ganho de
capital);
(ii) pagos em dinheiro ou bens aos sócios pessoas físicas, para serem integralizados no
capital social da nova sociedade (complementando, em mesma medida, a integralização
das quotas subscritas, neutralizando, da mesma maneira, qualquer ganho de capital); ou
(iii) ainda cedidos à ATP PARTICIPAÇÕES LTDA, como complementado da
integralização das quotas subscritas (complementando, igualmente, a integralização das
quotas subscritas, neutralizando, também da mesma maneira, qualquer ganho de
capital);
- a cessão do crédito dos dividendos, como forma de integralização de parte do valor das
quotas subscritas na ATP PARTICIPAÇÕES LTDA, foi, à época, a medida mais
recomendável de ser adotada pela praticidade contábil e financeira que apresentava.
Nenhum prejuízo ao Fisco causou;
- não faz qualquer sentido que o crédito dos dividendos cedido, pelo Contribuinte, à
ATP PARTICIPAÇÕES LTDA, não gerasse qualquer contrapartida a ele, como
pretende fazer valer a autoridade fiscal. Ora: se houve a transferência dos dividendos, há
de ser considerada a contrapartida do Contribuinte, que, no caso, foi a correspondente
integralização das quotas subscritas na ATP PARTICIPAÇÕES LTDA, em valor
correspondente exatamente à diferença entre o valor nominal (de custo) das quotas
entregues e o valor de subscrição das quotas emitidas pela ATP PARTICIPAÇÕES
LTDA;
- portanto, a principal questão que se comprova com os documentos acostados é que, de
fato, o que ocorreu foi a transferência de quotas e transferência de crédito, ambos pelo
seu custo de aquisição, sem nenhum acréscimo patrimonial. Ou seja, sem ganho de
capital e por consequência sem a ocorrência de fato gerador do imposto de renda;
- a desconsideração dos atos societários analisados tem por único objetivo criar um
artificial resultado econômico que apenas penaliza o Contribuinte, sem qualquer
substrato real, desconsiderando a boa-fé do contribuinte, bem como a verdade material;
- a desconsideração dos atos societários regularmente praticados e registrados perante os
órgãos competentes, que tiveram por fundamento a correção de erro, é procedimento
manifestamente descabido, pois atenta contra a boa-fé objetiva;
- os atos societários celebrados pelas sociedades e sócios do “Grupo ATP” e a conduta
pessoal do Contribuinte, que retificou suas declarações foram imbuídos de boa-fé e
transparência perante o Fisco, devendo, pois, ser prestigiados. Registre-se que todas as
alterações foram feitas espontaneamente, sem qualquer prévio procedimento de ofício
em face das pessoas físicas ou jurídicas relacionadas aos fatos que são subjacentes à
acusação fiscal;
- demonstrado que os atos societários realizados pelas sociedades das quais é sócio o
Contribuinte se revestiram de legalidade e boa-fé, tendo por motivação a correção de
erro, deve ser afastada a premissa de que teria havido dissimulação no caso concreto,
cancelando-se o respectivo lançamento;
- erros verificados nos atos societários, corrigidos pelo ato de rerratificação, antes do
procedimento de ofício, não justificam legalmente o lançamento de tributos quando não
há fatos geradores, tendo em vista que a constituição dos créditos tributários é ato
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

vinculado e que, portanto, se baseia no princípio da legalidade, uma vez que só existe
tributo quando houver fato gerador. No caso em tela, se não houve aumento patrimonial
não há o que se falar em incidência de imposto de renda;
- consoante demonstram os documentos acostados ao presente processo, a narrativa
constante do Auto de Infração não correspondem à verdade material;
- é essa verdade material que o contribuinte pretende atingir, pois os documentos
acostados aos autos demonstram que ele não auferiu aumento patrimonial no ato de
integralização de quotas da ATP Participações Ltda., uma vez que transferiu créditos de
dividendos não pagos de sua titularidade para a holding;
- os erros de declaração não fizeram nascer nenhum crédito tributário, haja vista a
inocorrência dos fatos geradores que poderiam ensejar o lançamento fiscal, de modo
que o lançamento pretendido pelo Auto de Infração ora vergastado é nulo;
- sem um acréscimo patrimonial, caracterizado pela aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, não ocorre o fato gerador do imposto de renda;
- uma vez que não representam créditos válidos, os créditos indicados no demonstrativo
apresentado pela fiscalização não preenchem os requisitos legais de existência e
validade, devendo ser anulados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/10/2011
GANHO DE CAPITAL.
Está sujeito ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que efetuar transferências
de participações societárias, para pessoas jurídicas, a título de integralização de capital,
com valores superiores aos constantes da Declaração de Bens.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O valor de alienação das participações societárias para fins de apuração do ganho de
capital deve ser comprovado por documentação hábil e idônea.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Cientificado dessa decisão em 08/05/2017, por via postal (fl. 165), o Contribuinte
apresentou, em 06/06/2017, o Recurso Voluntário de fls. 171/201, no qual repisa os argumentos
da Impugnação, acrescentando os seguintes, em resumo:
1. A decisão da DRJ não faz qualquer menção aos documentos relativos aos
dividendos não pagos, que foram juntados à Impugnação.
2. De acordo com o equivocado voto condutor do acórdão recorrido, o registro
do ato societário pelo órgão competente não seria relevante para demonstrar
sua regularidade.
3. Não é verdadeira a afirmação do acórdão recorrido de que o Contribuinte teria
deixado de demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, "alterações
promovidas pelo contribuinte por meio da Declaração de Ajuste Anual
Retificada e pela Rerratificação dos atos societários”.
4. A autoridade julgadora se apegou à existência de gerenciais elaborados pelas
empresas envolvidas na reorganização societária, cujo teor seria divergente
dos atos societários que formalizaram as transferências das participações e
que, diante da existência de tais laudos, o equívoco relatado pelo Contribuinte
não seria plausível.
5. A linha de interpretação da autoridade julgadora é contraditória: ora entende
que os documentos elaborados pelo Contribuinte não são legítimos; e, ao
mesmo tempo, admite que laudos elaborados a pedido das empresas
envolvidas na reestruturação societária seriam essenciais para compreensão da
controvérsia.
6. A tributação do imposto de renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime
de caixa, de modo que o Contribuinte não auferiu numerário tributável em
decorrência da operação societária objeto do lançamento, inexistindo
acréscimo patrimonial algum. O seu patrimônio permaneceu igual, havendo
apenas uma reorganização societária para transferência de suas participações
societárias para uma holding.
7. A decisão recorrida incorreu em outro erro, omitindo-se de enfrentar outra
questão igualmente essencial à correta compreensão da controvérsia: o
Contribuinte, antes da ação fiscal, apresentou Declaração Retificadora que
refletiu o conteúdo dos atos societários da Rerratificação.
8. Para regulamentar o disposto no parágrafo único do art. 18 da MP no 2.189-49,
de 23/05/2001, foi editada a Instrução Normativa n° 15/2001 (vigente à época
dos fatos objeto da presente Impugnação), que atribuiu à declaração
retificadora a mesma natureza da declaração original.
9. Importante observar que a Instrução Normativa RFB N° 1.500/2014, que
atualmente regulamenta a Declaração de Ajuste Anual, estabelece que erros na
declaração devem ser retificados, independentemente de autorização
administrativa.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

10. No caso concreto, o Contribuinte, ao perceber equívoco cometido na sua
DIRPF originária, procedeu à sua substituição mediante entrega de
"Declaração Retificadora" antes de qualquer procedimento de fiscalização
contra si ou contra as pessoas jurídicas com as quais tem relação societária.
11. A autoridade fiscal, bem como a autoridade julgadora, preferiram ignorar a
Declaração Retificadora apresentada muito antes do início da ação fiscal.
12. Não se trata de faculdade da autoridade de analisar a Declaração
originariamente transmitida ou a Declaração Retificadora; apresentada
Rctificadora a tempo e modo, a Declaração anterior, para fins tributários,
deixa de existir, não servindo como substância ou prova para as acusações
fiscais que são subjacentes ao lançamento combatido.
13. Se além dos documentos apresentados juntamente à Impugnação, o CARF
entender necessário esclarecer o valor dos referidos créditos de dividendos não
pagos ao Contribuinte, poderá determinar a realização de diligência fiscal, a
fim de que a unidade preparadora avalie se efetivamente há registro de passivo
de "Créditos de Dividendos Apurados, Declarados e Não Pagos" pela ATP
GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., no valor de R$ 13.242.658,00.
Cita decisões administrativas e judiciais.
Em 5 de outubro de 2023, dia do julgamento do presente processo, o contribuinte
apresentou a petição de fl. 304, acompanhada dos documentos de fls. 305/325 (Termo de
Encerramento de Ação Fiscal, do contribuinte Alfredo José Bezerra Neto).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

PRELIMINAR DE NULIDADE
O sujeito passivo suscita a nulidade do lançamento fiscal, alegando que não foi
informado do início do processo administrativo fiscal, não foi intimado a apresentar documentos,
não foi chamado a prestar esclarecimentos e está sofrendo uma cobrança com base em elementos
de outro processo administrativo de outro contribuinte, em total desrespeito ao princípio do
contraditório e ampla defesa.
Não cabe razão ao sujeito passivo.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não havendo,
pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Portanto, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Termo de Verificação Fiscal.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
Ademais, a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, de
acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Não encontra amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito de defesa ou
de inobservância ao devido processo legal durante o procedimento administrativo de
fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
Sobre a alegação de utilização de provas emprestadas de outro contribuinte, não
existe vedação na legislação reguladora do processo administrativo à utilização de provas
colhidas em outro processo ou por outra autoridade administrativa, fiscal ou judicial, desde que
guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer e sejam levadas ao
conhecimento do sujeito passivo dando-lhe oportunidade para sobre elas se manifestar.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal estabelece:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

O Código de Processo Civil disciplina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
A jurisprudência do CARF já se consolidou quanto à possibilidade de provas
emprestadas serem aptas para motivar autuações fiscais, conforme decisões abaixo:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada, bem
como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são as provas, não as conclusões,
cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.
(Acórdão 1301-004.045, de 14/08/2019, Rel. Giovana Pereira de Paiva Leite).
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais,
administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. Artigo 332 do CPC.
(Acórdão no 2301-009.633, de 08/10/2021, Rel. Maurício Dalri Timm do Valle)
No caso presente, como visto acima, o contribuinte teve a oportunidade de exercer
o contraditório e a ampla defesa diante das provas anexadas aos autos ao apresentar a sua
impugnação e recurso voluntário.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte fiscalizado obteve ganho de capital
decorrente da integralização de quotas subscritas na sociedade ATP Participações Ltda., ao
transferir as participações societárias que detinha em outras empresas, por valor superior ao
informado em sua Declaração de Ajuste Anual.
A controvérsia reside no fato de a Fiscalização tomar como base da autuação o
“Instrumento Particular de Constituição da Sociedade Limitada Denominada ATP Participações
Ltda.” enquanto o interessado afirma que deveria ter sido levado em conta o “Instrumento
Particular de Rerratificação do Contrato de Constituição da Sociedade Limitada Denominada
ATP Participações Ltda”.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Conforme o instrumento particular utilizado pela autoridade fiscal, as quotas
foram transferidas da seguinte forma, em um total de R$ 34.762.891,00 (trinta e quatro milhões,
setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais):
 3.333.000 (três milhões, trezentas e trinta e três mil) cotas sociais do
capital social da ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., no
valor de R$ 16.221.631,00 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e um mil,
seiscentos e trinta e um reais), tendo como referência o seu valor
patrimonial contábil, conforme Laudo de Avaliação Patrimonial
específico, aceito por todos os sócios.
 16.416.666 (dezesseis milhões, quatrocentas e dezesseis mil, seiscentas e
sessenta e seis) cotas sociais do capital social da ATP ENGENHARIA
LTDA., no valor de R$ 18.280.028,00 (dezoito milhões, duzentos e oitenta
mil e vinte e oito reais), tendo como referência o seu valor patrimonial
contábil, conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico, aceito por
todos os sócios.
 233.000 (duzentas e trinta e três mil) cotas sociais do capital social da
CUNHA LANFERMANN ENGENHARIA E URBANISMO LTDA. –
EPP, no valor de R$ 261.232,00 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e
trinta e dois reais), tendo como referência o seu valor patrimonial contábil,
conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico, aceito por todos os
sócios.
 30.000 (trinta mil) cotas sociais do capital social da PSI – Planejamento e
Solução Imobiliária Ltda., no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
tendo como referência o seu valor patrimonial contábil, conforme Laudo
de Avaliação Patrimonial específico, aceito por todos os sócios.
Por sua vez, no instrumento de rerratificação, no qual se baseia o Recorrente, ele
como sócio subscreveu cotas em um total de R$ 34.792.891,00 (trinta e quatro milhões,
setecentas e noventa e dois mil oitocentos e noventa e um reais), dos quais R$ 1.540.567,00 (um
milhão, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais) seriam integralizados em
dinheiro, e o restante, R$ 33.252.324,00 (trinta e três milhões, duzentas e cinquenta e duas mil,
trezentas e vinte e quatro reais), seria integralizado da seguinte forma:
 3.330.000 (três milhões, trezentas e trinta mil) quotas sociais do capital
social da ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS TOA., pelo seu valor
de custo.
 créditos detidos perante a sociedade ATP GERENCIAMENTO DE
PROJETOS LTDA., no valor de R$ 13.242.658,00 (treze milhões,
duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais),
originários de dividendos declarados.
 16.416.666 (dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentas e
sessenta e seis) quotas sociais do capital social da ATP ENGENHARIA
LTDA., pelo seu valor de custo, no montante de R$ 16.416.666,00
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

(dezesseis milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e
seis reais);
 233.000 (duzentos e trinta e três mil) quotas sociais do capital social da
CUNHA LANFERMANN ENGENHARIA E URBANISMO LTDA. -
EPP, pelo seu valor nominal, no montante de R$ 233.000,00 (duzentos e
trinta e três mil reais); e
 30.000 (trinta mil) quotas sociais do capital social da sociedade PSI -
PLANEJAMENTO E SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), pelo seu valor de custo, no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
O contribuinte fundamenta-se nessa rerratificação do contrato social da ATP
Participações Ltda. e na sua declaração de ajuste anual retificadora para sustentar que o capital
social da sociedade foi integralizado por meio de cotas, pelo seu custo de aquisição, bem como
por meio da cessão de créditos de titularidade dos sócios e, ainda, parte do capital social a ser
integralizada.
Aduz que por meio do balanço intermediário e da ata de distribuição de lucros, os
sócios, respeitando as regras legais e contábeis, determinaram a distribuição dos lucros para si,
constituindo, a partir daquele momento, crédito em igual valor.
Defende que, a partir da deliberação para distribuição dos lucros, o montante
deixou de fazer parte do patrimônio da empresa e passou a compor o patrimônio dos sócios, que
se tornaram credores da ATP Gerenciamento, sendo importante destacar que os contribuintes
fizeram constar em suas declarações de ajuste anual o crédito de tais lucros.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre trazer à baila as disposições contidas nos artigos 1o a 3o da
Lei no 7.713 de 1988, que dispõem sobre o ganho de capital:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
(destaquei)

Consoante art. 23 da Lei no 9.249/1995, as pessoas físicas podem transferir a
pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos constantes da sua
declaração de bens, pelo valor constante da declaração ou pelo valor de mercado. No caso de
optar por esse último, a diferença a maior está sujeita à tributação pelo ganho de capital.
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
(destaquei)
No presente caso, a autoridade fiscal apurou o ganho de capital decorrente das
transferências à pessoa jurídica ATP Participações Ltda., a título de integralização de capital, das
participações societárias (cotas) das pessoas jurídicas ATP Gerenciamento de Projetos Ltda.,
ATP Engenharia Ltda. e Cunha Lanfermann Engenharia e Urbanismo Ltda., cujo titular do
direito das cotas é o sujeito passivo fiscalizado, pelo valor atribuível de acordo com o Laudo de
Avaliação Patrimonial específico e o “Instrumento Particular de Constituição da Sociedade
Limitada Denominada ATP Participações Ltda.”, cujos valores são bastante superiores aos
constantes da Declaração de Bens e Direitos.
A apuração do valor tributável deu-se pela diferença positiva entre o valor da
alienação (transferência) e o custo de aquisição das participações societárias de cada uma das
sociedades, em conformidade com o art. 23 da Lei no 9.249/1995, acima transcrito.
Observa-se que o Fiscalizado passou a deter cotas da pessoa jurídica criada com
um valor superior ao custo de aquisição das cotas utilizadas na integralização do capital, sendo
facilmente visualizado um acréscimo no patrimônio da pessoa física, ou seja, um ganho de
capital.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A transferência de bens ou direitos a pessoas jurídicas, a título de integralização de
capital, configura alienação. Se a transferência dos bens ou direitos tiver sido efetuada
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

por valor superior ao da aquisição, a diferença a maior é tributável como ganho de
capital.
(Acórdão no 2201-007.657, de 08/10/2020, Rel. Débora Fófano dos Santos).
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA.
Configura ganho de capital a diferença positiva entre o valor da alienação de
participação societária e o seu custo de aquisição.
(Acórdão no 2401-005.259, de 05/02/2018, Rel. Rayd Santana Ferreira).
É de destacar que o sujeito passivo, a fim de comprovar as suas alegações da
efetividade das alterações efetuadas por meio da rerratificação dos atos societários da ATP
Participações Ltda, somente apresentou cópia da “Ata de Reunião de Sócios, realizada em
21/10/2011” (fls. 128 e 129) que, supostamente, aprovou a distribuição de lucros aos sócios,
além da “Ata de rerratificação da constituição da empresa ATP PARTICIPAÇÕES LTDA.” (fls.
130/136), conforme excerto da sua Impugnação abaixo reproduzida (fl. 122).

Diferentemente do que alega em seu Recurso Voluntário, ele não comprovou em
sua Impugnação, mediante documentação hábil e idônea, as alterações promovidas por meio da
Declaração de Ajuste Anual Retificadora e pela Rerratificação dos atos societários, estando
correta a decisão da DRJ quando afirma que a ata de reunião de sócios fora produzida pelos
próprios sócios e está desacompanhada de documentos comprobatórios hábeis e idôneos,
consoante prevê o artigo 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como ser acolhido o seu argumento de que se trata de
dividendos distribuídos.
Corretamente, também destaca o acórdão recorrido que, previamente à
constituição da empresa ATP Participações Ltda., foi elaborado laudo específico para avaliação
das cotas das sociedades que serviriam para integralizar o capital, o qual embasou a referida
integralização. Cabe aqui transcrever excerto do voto condutor da decisão recorrida, o qual adoto
também como razões de decidir:
Outro ponto pertinente a ser salientado é que, previamente à constituição da empresa
ATP Participações Ltda. foi elaborado laudo específico para avaliação das quotas das
sociedades que serviriam para integralizar o capital. Convém citar o seguinte trecho do
Termo de Verificação Fiscal:
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, nos
artigos que tratam da sociedade limitada, não exige, expressamente, a avaliação
pericial dos bens utilizados pelos sócios para integralização de capital social
subscrito nas sociedades de responsabilidade limitada, neste caso, o acordo de
todos os sócios equivale à avaliação. Porém, todos os sócios responderão
solidariamente pelo valor estimado dos bens até o prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data do registro da sociedade.
A doutrina é unânime em afirmar que, nas sociedades limitadas, o valor dos
bens incorporados ao capital social é convencionado entre os sócios, só
cabendo recorrer à avaliação pericial na hipótese de existência de divergência
entre eles quanto ao valor a ser atribuído aos bens.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Partindo da premissa que laudo é o documento, elaborado por um ou mais
profissionais, onde se apresentam conclusões do exame pericial, aqui, não se
trata de uma simples avaliação, muito pelo contrário, é interessante ressaltar a
necessidade da utilização dos laudos de avaliações a fim de mensurar
determinados ativos de um empreendimento, como, por exemplo, as cotas que
compõem o capital social.
No laudo de avaliação busca-se definir o montante atribuível, seguindo critérios
específicos, a um determinado patrimônio (conjunto de bens, direitos e
obrigações) para que se possa tomar providências mediante as necessidades do
empreendimento.
De forma sucinta, no caso em tela, teve a finalidade de confirmar a conclusão
do atual estado do ativo, ou seja, a saber, com precisão, qual o real valor das
cotas pertencentes aos capitais sociais de determinadas sociedades empresárias
para garantir dados reais aos gestores sobre o empreendimento.
(...)
Assim, ficou ao talante dos sócios que, previamente à constituição da sociedade
empresária ATP Participações Ltda., seriam realizados laudos de avaliação
específicos das cotas de suas titularidades que compunham os capitais sociais de
outras sociedades empresárias, a fim de que, ao cabo destes laudos, se aqueles,
os sócios, entendessem que deveriam integralizar o capital subscrito daquela
sociedade, mediante as cotas com nova quantificação em milhões de reais, ela
seria constituída na forma estabelecida no “Contrato”. (Grifou-se)
O Contribuinte se calou em relação a existência dos referidos laudos de avaliação, não
os apresentou em sua defesa, nem apontou o porquê dos laudos destoarem do conteúdo
dos atos societários rerratificados. Assim, o argumento de que ocorreu um equivoco nos
atos societários que formalizaram as transferências das participações societárias não é
plausível ante a existência dos referidos laudos de avaliação.
Conclui-se, portanto, não haver comprovação dos supostos valores de créditos detidos
perante a sociedade ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., que,
supostamente, serviram para integralizar parte do Capital Social subscrito da sociedade
ATP Participações Ltda.
(destaques do original)
Concordo também com o acórdão de primeira instância no seguinte ponto:
Outrossim, a alegação de que os atos societários de rerratificação foram devidamente
analisados pela autoridade do registro de comércio e registrados, reconhecendo sua
validade e legitimidade de seu conteúdo não procede. Isso porque, conforme disposto na
Lei no 8.934/1994, o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins tem
como finalidades: “I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos
atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei; II -
cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter
atualizadas as informações pertinentes; III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares
do comércio, bem como ao seu cancelamento.”, ou seja, o registro não se propõe, como
quer fazer crer o impugnante, a legitimar o conteúdo dos atos societários.
Sobre os argumentos do Recorrente sobre a validade da declaração retificadora,
também não lhe assiste razão.
A mera apresentação de declaração retificadora não torna verdadeiras as
informações nela contidas, não eximindo o Contribuinte de demonstrar, mediante documentos
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

hábeis e idôneos, a sua veracidade, quando instado pela autoridade fiscal. No caso em questão,
conforme exposto acima, o sujeito passivo não logrou comprovar as alterações das informações
declaradas em relação aos valores das participações societárias das empresas dos quais era sócio.
Outrossim, ainda que o Contribuinte tivesse conseguido demonstrar a veracidade
das alterações efetuadas mediante a rerratificação dos atos societários da empresa criada, é de se
destacar que já havia ocorrido um ato jurídico e perfeito, com a transferência das cotas pelos
valores avaliados pelo laudo específico. Ou seja, o negócio jurídico reputou-se perfeito e
acabado, tomando-se por acontecido o ganho de capital, situação necessária e suficiente para a
configuração do fato gerador do imposto de renda.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe:
CAPÍTULO II
Fato Gerador
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração
do negócio.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Verifica-se que, o instrumento contratual (fls. 41/48) menciona várias vezes que:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

[...] os sócios atribuem às referidas quotas como referência o seu valor patrimonial
contábil, em [...], conforme Laudo de Avaliação Patrimonial específico, o qual foi
expressamente aceito por todos os sócios, para todos os efeitos de direito.
Assim, uma vez celebrado o contrato, de acordo com a vontade livre e autônoma
dos sócios e nos termos legais, configurou-se a situação definida em lei como fato gerador do
imposto de renda, incidente sobre o ganho de capital.
Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente pede, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência
para esclarecer o valor dos créditos de dividendos não pagos a ele.
As diligências somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para trazer novos
elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente retardando a
tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o que
dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus. Ademais, não foram atendidos os
requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Em 5 de outubro de 2023, dia do julgamento do presente processo, o contribuinte
apresentou a petição de fl. 304, acompanhada dos documentos de fls. 305/325 (Termo de
Encerramento de Ação Fiscal, do contribuinte Alfredo José Bezerra Neto).
No entanto, não conheço da referida petição, em virtude de estar precluso o direito
do sujeito passivo.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725384/2016-41

Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 352
DF CARF MF
Original